Tribunal: TJDFT
Processo: 0735211-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735211-50.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0715364-08.2024.8.07.0018 – id 207631463) que, em demanda de obrigação de não fazer, indeferiu tutela de urgência consistente na abstenção pelo réu da pratica de ato demolitório da casa localizada na BR 020, Km 1,5, Rua 3, Chácara 37, Sobradinho I. Narra que um servidor do DF Legal, que não quis se identificar e informou que não utiliza notificação nas operações, compareceu ao local anunciando que seriam adotadas medidas demolitórias de reforma/construção no terreno, de forma que somente pode comprovar os fatos mediante fotos e testemunhas. Reafirma ser “possuidor legal” do imóvel há mais de 40 anos, de forma mansa e pacífica, sustentando que a área está sob litígio (Procs. 0714939-78.2024.8.07.0018; 0704867-73.2021.807.0006; 0012585-12.2014.8.07.0006), inclusive a respectiva propriedade, tendo em vista a existência de perícia que informa que não é pública. Argumenta que a Terracap, mesmo já tendo reconhecido não ser proprietária, insiste em afirmar que se trata de área em processo de regularização. Acrescenta que comprova a moradia no local desde 2001, mediante cadastro na CEB, fotos do início da posse e procuração pública outorgada a seu pai. Aponta perigo de dano na possibilidade de, a qualquer momento, ocorrer a operação demolitória do imóvel em que reside. Requer a tutela de urgência para que o réu/agravado se abstenha de praticar ato demolitório. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 207631463 – autos principais): (...). Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Não houve alegação de ilegalidade do ato administrativo impugnado. O autor edificou obra sem prévia licença. Não há comprovação de intenção de demolição, o que não pode ser demonstrado por fotos. Não há minimamente indícios de que se trata de imóvel particular e há diversas ações em tramitação referente a imóveis da região, Fazenda Paranoazinho. (...). Nesse contexto está evidenciado que o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. (...). Quanto ao laudo pericial juntado no id 206827019 – autos principais, produzido no Proc. 0012585-12.2014.8.07.0006 - refere-se ao imóvel com matrícula 138.291 do 3o RI de Taguatinga (com origem na M 3.431, do RI de Planaltina de Goiás/GO, cuja área está inclusa na M125.888 do 2o RI/DF), entretanto, a matrícula do imóvel em questão (id 206825884 – autos principais) é diversa (545, do 7o RI/DF). Além disso, em resposta aos quesitos do réu, item “2” e “3”, consta que a área é pública e pertence à Terracap. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator